Tribunal: STF
Processo: HC 244569
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento de ações penais e inquéritos policiais pela via mandamental somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. A Corte paulista, ao examinar o writ lá impetrado, destacou não ser possível discutir as alegações defensivas, pois estas se relacionam ao próprio mérito dos atos persecutórios, cuja apreciação deve ser realizada no bojo da eventual ação penal. 3. Agravo regimental não provido” (eDOC.08).



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem, a fim de que seja determinado ”o trancamento do inquérito policial instaurado com base em denúncia anônima sem a realização de quaisquer diligências ou investigações preliminares com vistas a reunir elementos mínimos da prática delitiva pelos pacientes, a justificar a instauração do inquérito, o qual já perdura a mais de dois anos de seu trâmite sem qualquer prova, resultando num claro constrangimento ilegal a que vem sendo submetido de forma irregular os Pacientes.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que negou provimento ao RHC impetrado no STJ: 



    “O Tribunal de Justiça, ao examinar o habeas corpus originário, não se debruçou sobre as alegações defensivas, limitando-se a indicar que, dentro dos estreitos limites do writ, não é possível constatar a ausência de justa causa para a persecução penal. Não há considerações acerca da atipicidade da conduta ou sobre outras alegações defensivas. Nesta senda, revela-se, pois, prematuro o trancamento do inquérito, pois a documentação apresentada não permite concluir a existência de constrangimento ilegal apto a ser solucionado pela via mandamental.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente